Tribunal: TJMT
Processo: 1010879-74.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010879-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.385.781/0001-08 (APELANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), DINAMICA CUIABA COBRANCAS DE CONDOMINIOS LTDA - CNPJ: 34.715.621/0001-73 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO
–
QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes de demandas judiciais finalizadas por conta de acordo, quando não fixada a responsabilidade pelo ônus sucumbencial e honorários no termo, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORAÇÕES SPE LTDA., com objetivo de reformar a sentença de ID 178664657 prolatada pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 1010879-74.2022, movido por DINÂMICA CUIABÁ COBRANÇAS DE CONDOMÍNIOS LTDA., homologou o acordo entabulado entre as partes e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Alega a apelante em suas razões de ID 178664658, em síntese, que o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte apelada, pois foi ela quem deu causa à distribuição da presente demanda ao não tentar uma solução amigável antes de ajuizar a presente ação. Defende a perda do objeto da lide por conta do pagamento voluntário do pedido tecido nos autos. Contesta o valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para reformar a sentença combatida, invertendo o ônus de sucumbência relativo às custas e honorários. Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
arbitrado.

Em contrarrazões recursais de ID 178664662 a apelada refuta,
in totum,
as alegações do apelante, protestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De acordo com o relatado, aduz a empresa apelante, em suas razões, a necessidade de inversão do ônus sucumbencial ou a redução do
quantum
arbitrado a título de honorários de sucumbência.

É cediço que o ônus sucumbencial está subordinado ao princípio da causalidade, ou seja, responde por ele a parte que deu causa à instauração do processo.

In casu
, a presente ação de cobrança foi proposta pela parte apelada em razão da apelante estar com dívida condominial e ter dificultado qualquer tipo de contato daquela para realizar o pagamento do débito.

Ocorre que, quando distribuída a presente demanda, a recorrente acordou o pagamento do crédito por ela devida à recorrida, o que motivou a homologação de tal acordo com a fixação do ônus sucumbencial em face da parte apelante.

Dessa forma, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto no caso vertente, porque a teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes demandas judiciais finalizadas por conta de acordo, quando não fixada a responsabilidade pelo ônus sucumbencial e honorários no termo, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração.

Assim, como se depreende dos autos, não resta dúvida que a empresa apelante deu causa à propositura à presente ação de cobrança de taxas condominiais, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, com relação ao
quantum
dos honorários sucumbenciais, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável, ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia de R$1.000,00 (mil reais).

Pretende a parte recorrente que seja estipulada quantidade menor a título de honorários de sucumbência, qual seja, o valor de R$600,00 (seiscentos reais).

Ocorre que o montante inicialmente fixado, ao meu sentir, atende aos ditames da norma processual legal valoriza adequadamente o trabalho desempenhado pelos patronos.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, não merece amparo esta pretensão da parte recorrente, devendo a verba honorária sucumbencial ser mantida como fixado em primeiro grau, pois atente aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste à causa.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023